Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. DINÂMICA DO ACIDENTE. VALOR DO DANO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. O embargante afirma que houve omissão no tocante à ilegitimidade ativa. Alega contradição quanto à dinâmica do acidente, uma vez que a perícia não identifica o responsável por ele. Aponta também a existência de obscuridade no tocante ao valor do dano material, sob alegação de que as provas juntadas não comprovam a proporcionalidade dos danos sofridos.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID 63104002). Sem contrarrazões.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada por esta Turma Recursal (item 3), não havendo que se falar em omissão no julgado. Ademais, houve reconhecimento da culpa exclusiva do réu recorrente com base no acervo probatório constante dos autos, inclusive refutando-se a tese de culpa corrente (itens 7 e 8). Ainda, conforme consignado no acórdão, o orçamento apresentado comprova o efetivo dano e a mera alegação de valores exorbitantes sem qualquer prova nesse sentido não é o suficiente para afastar o dano arbitrado (item 10). Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.